Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-60.2017.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA DO SERVIÇO. TELAS APRESENTADAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos em litígio (R$ 118,87) e condenou a empresa concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
3. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
4. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante histórico de consumo e ficha cadastral, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de terceiro, sem maiores esclarecimentos.
5. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
6. Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
7. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária, não sendo suficiente a juntada de comprovante em nome de terceiros seguido com declaração de residência. Essa prova não satisfaz, é necessário um plus.
8. Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
9. Litigância de má-fé não configurada.
10. Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUNIOR MAGALHAES DA SILVA - CPF: 051.216.591-21 (RECORRENTE), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020